Tribunal: TJMT
Processo: 1011870-41.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011870-41.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CRISTIANE EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 937.363.981-15 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), CRISTIANE EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 937.363.981-15 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (INOVAÇÃO RECURSAL) – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO –

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de inovação recursal, quando invoca
que o extrato financeiro juntado aos autos não serve como comprovante de pagamento realizado a título de ITBI, se confunde com o mérito e com ele será analisado.

2. Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e Registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva por propaganda enganosa, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

3. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

5.
Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

6.
Recursos desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e recurso adesivo interpostos por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇOES SPE LTDA e CRISTIANE EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
a fim de:

- condenar a requerida pagar à autora o valor de R$ 8.242,80 (oito mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) a título de repetição de indébito, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (desembolso) e de juros de mora desde a citação;

- condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizado pelo INPC a partir desta data, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

- condenar a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a requerida
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
sustenta que em que pese a parte autora tenha alegado que houve o pagamento referente ao imposto de ITBI, fato é que não há comprovante de pagamento nos autos.

Aduz que o suposto documento juntado pela apelada, trata-se de extrato para simples conferência não servindo como comprovante de pagamento ou qualquer outro fim semelhante, logo, não há se falar em repetição de indébito de um valor que não foi pago.

Narra que o i. magistrado singular entendeu pela condenação da apelante no importe de R$ 6.000,00 a título de danos morais, por suposta propaganda enganosa veiculada pela apelante, contudo, ausente a conduta antijurídica da requerida.

Relata que ainda que tivesse sido verifica a efetiva culpa da requerida, não se está diante de situação apta a ensejar a indenização pleiteada, visto que tal ocorrência configura um aborrecimento, um dissabor vivenciado pela autora, que está fora da órbita do dano moral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 245493690, alegando preliminarmente inovação recursal e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Por seu turno, a autora
CRISTIANE EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA
interpôs o recurso adesivo, pugnando pela majoração dos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE
INOVAÇÃO RECURSAL
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega
a apelada em suas contrarrazões a preliminar de não conhecimento do recurso ante a ocorrência da inovação recursal
,
quando invoca que o extrato financeiro juntado aos autos não serve como comprovante de pagamento
realizado a título de ITBI.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar o tema em questão se confunde com o mérito da causa, e nesse caso a preliminar será analisada com ele.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o
mérito.
-

VOTO
(MERITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CRISTIANE EUZEBIO DA SILVA SIQUEIRA
ajuiz
ou
a
Ação de

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e
Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
em face de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS
INCORPOR
A
ÇÕE
S
SPE
LTDA,
alegando, em síntese, que adquiriu um apartamento da requerida, onde a empresa assumiu que iria arcar com os impostos de transmissão de bens e taxa de registro cartorário.

Aduziu que
a requerida fez propaganda afirmando que o IBTI e registro cartorário eram grátis e, assim, acreditou na empresa e pagou o valor de R$ 800,00 em 10 parcelas de R$ 80,00 cada
, para que a requerida resolvesse as burocracias do registro.

Sustentou que,
passado
alguns meses do contrato assinado, a requerida passou a cobrar es
s
as taxas, e em contato administrativo, afirmou que se não fosse adimplido es
s
es valores o imóvel não seria entregue.

Relatou que
foi obrigada a quitar os débitos para receber as chaves do apartamento.

Requereu a
procedência da ação, a condenação da requerida a restituir em dobro os valores pagos indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Citada a requerida ofertou a contestação no ID nº
25493664, arguindo preliminarmente
a prescrição e, no mérito, que é de responsabilidade da autora adquirente o pagamento de taxa e ITBI,
bem como que não foi garantida a isenção do pagamento dessas cobranças. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
245493676
.

Intimadas
para
especificarem as provas que pretendiam produzir, a
s partes pugnaram
pelo j
ulgamento antecipado da lide (ID nº
245493680
e
245493682
).

O i. magistrado Dr.
Andre
Mauricio Lopes Prioli julgou
parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Irresignada, a parte requer
ida interpôs
recurso de apelação e a
parte autora interpôs
o
recurso adesivo.

Pois bem.

No caso dos autos, restou incontroverso
que as partes
firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e
V
enda em
05/04/2016, para aquisição de um imóvel situado no Residencial PARQUE CHAPADA DOS BURITIS
, unidade imobiliária nº 304, Bloco 02, localizado na Rua Alameda
Julio
Muller, s/n, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT, pelo preço total de R$
142.546,00 (cento e quarenta dois mil quinhentos e quarenta e seis reais), conforme ID nº
245493651
.

Com efeito, como bem pontuado pel
o magistrado

sentenciante,
os documentos juntados pela parte autora no ID nº
245493196
, demonstram que a empresa requerida indicou, como benefício para a aquisição de seus imóveis, a isenção do pagamento do ITBI e Registro de Imóveis, estende
nd
o-se, inclusive, ao empreendimento denominado “Parque Chapada dos
Buritis”, cuja unidade (nº 304, Bloco 02) foi adquirida pelo polo ativo.

A propósito, colaciono o documento
da propaganda feita pela empresa apelante:

Contudo, denota-se dos autos que a autora
efetuou o pagamento das taxas de ITBI e Registro,

conf
orme extrato financeiro emitido pela própria apelante
no ID nº
245493668
, onde constam todos os pagamento
s
realizados pela autora
, perfeitamente válido.

Ademais, a apelante na própria contestação confirma o pagamento realizado pela autora
, não podendo agora em sede de apelação alegar ausência de pagamento. Vejamos
(ID nº
245493665
)
:

Assim,
em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida
/apelante
, os valores pagos pel
a
autor
a
, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro
à autora
, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO - PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE -
CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor determina que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

2. Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

3. Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

4. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, estando o valor fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ele ser mantido.

5.
Ademais, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1007306-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020)
destaquei

Ademais,
a teor do que dispõem os artigos 6º e 30 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros.

A propósito:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...];

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
”

“
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
”

Ainda, importa
registar
o que dispõem os artigos 36 e 37 do Diploma normativo acima destacado:

“
Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.
”

“
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
”

Nesse contexto,
extrai-se que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Logo, havendo provas de propagandas inf
ormando a gratuidade de ITBI e R
egistro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva, com o dever da
requerida
em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor
em
erro, enseja o dever de indenizar, pois a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR OFERTAR IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA
– [...]. - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 2.
A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação
. 3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie. 4. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
08/05/2017).
(N.U 1007291-84.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020).
destaquei

No que diz respeito ao “
quantum
” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,

nego provimento
ao
s
recurso
s
e
majoro mais
3% os
honorários advocatícios
sobre
o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024